Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO PELO BANCO. RESOLUÇÃO N. 96/2021 DO BANCO CENTRAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil refere-se ao conteúdo das razões da apelação, e evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. O banco procedeu ao protesto de título, consubstanciado em uma fatura de cartão de crédito, não reconhecida pelo autor, assim como a alegada contratação de cartão de crédito, não tendo o banco apresentado documentos aptos a comprová-la.
3. Vê-se que a suposta contratação do cartão de crédito foi realizada apenas com o encaminhamento de fotografia e com o número do CPF do cliente, por meio de celular que o consumidor não reconhece. Não consta dos autos qualquer ficha cadastral ou cópia de documento pessoal em nome do autor. As faturas coligidas aos autos sequer mencionam o nome completo do consumidor ou qualquer endereço.
4. O Banco Central, por meio da Resolução n. 96/2021 determina que “para a abertura de conta de pagamento (cartão de crédito) os bancos devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas, inclusive com a confrontação de informações com outras disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado”.
5. Configurado o ato ilícito decorrente da ausência de comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito, ante a reiterada cobrança de dívida inexistente, o que ensejou inclusive o registro de boletim de ocorrência, bem como da inscrição indevida do nome do consumidor, pessoa vulnerável, em cadastro de devedores.
6. Para a fixação do quantum indenizatório, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que se afigura adequado o vslor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação, por dano moral.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.